Tribunal: TJSP
Processo: 1002724-05.2024.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INCIDÊNCIA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA QUE DECLARA A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E DETERMINA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS REJEITADOS.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência do réu, alegando: (a) regularidade da contratação; (b) ausência de falha na prestação de serviços; (c) necessidade de autorizar a compensação entre

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INCIDÊNCIA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA QUE DECLARA A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E DETERMINA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS REJEITADOS.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência do réu, alegando: (a) regularidade da contratação; (b) ausência de falha na prestação de serviços; (c) necessidade de autorizar a compensação entre os valores transferidos à parte autora e eventual condenação. Apelo, ainda, da parte autora, pleiteando: (a) a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais; (b) redistribuição dos ônus da sucumbência, com o arbitramento de honorários nos termos da Tabela da OAB.
2. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Afastada. Banco que não se desincumbiu do ônus probatório, considerando que, mesmo diante da impugnação da autora, deixou precluir a realização de perícia grafotécnica (CPC/15, art. 429, II).
3. DANOS MORAIS. Configurados. Valor arbitrado em R$ 10.000,00. Quantia que se mostra adequada ao caso concreto. Precedentes desta 17a Câmara de Direito Privado. Aplicação das Súmulas 362 e 54 do C. STJ, bem como da Lei n. 14.905/2024 a partir da data da sua vigência.
4. COMPENSAÇÃO DO VALOR DISPONIBILIZADO. Adequação. Caso em que a declaração de inexistência do contrato opera efeitos ex tunc. Possibilidade de compensação entre o montante da condenação e o valor que a ré comprovar, em fase de liquidação, que foi transferido à parte autora. Providência imprescindível para o retorno das partes ao "status quo ante" (CC/02, art. 182). Vedação ao enriquecimento sem causa.
5. HONORÁRIOS. Diante da existência de condenação, é com base neste valor que a verba honorária deve ser fixada. Obediência à regra do § 2o do art. 85 do CPC e à tese firmada no Tema 1.076 do STJ. Caso em que o arbitramento no montante de 15% do valor da condenação se mostra adequado à complexidade da causa.
6. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS.